Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740053-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE CAIO DE SOUSA SANTOS IMPETRANTE: JOSE SEVERINO DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ SEVERINO DIAS em favor de ANDRÉ CAIO DE SOUSA SANTOS (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0733610-69.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 76387422), o impetrante sustenta que o paciente foi inicialmente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido posteriormente concedida liberdade provisória, condicionada à imposição de medidas cautelares. Afirma que, mesmo após o arquivamento dos procedimentos investigativos e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o paciente permaneceu recolhido em razão da prisão preventiva anteriormente decretada. Argumenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta, estando baseada apenas em conjecturas acerca da periculosidade do agente e da gravidade abstrata do delito. Ressalta que o paciente é primário, reside em endereço fixo, exerce atividade laboral lícita como recepcionista e convive com companheira gestante, inexistindo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo plenamente viável a substituição da medida por cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do mesmo diploma legal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente concessão de liberdade provisória. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus configura providência de caráter excepcionalíssimo, restrita a hipóteses em que se evidencie, de forma inequívoca, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, exigindo-se flagrante ilegalidade ou decisão manifestamente teratológica para justificar o afastamento da regra de prudência. A análise minuciosa dos autos, cotejada com a petição inicial, revela uma cronologia diversa e a existência de elementos supervenientes que alteram substancialmente o quadro fático-jurídico apresentado pelo impetrante. Este sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória com medidas cautelares, o que, de fato, ocorreu em 1o de agosto de 2025, durante audiência de custódia. Contudo, essa soltura referiu-se ao auto de prisão em flagrante lavrado em 30/07/2025 (Id 244641340 dos autos do processo n.o 0740168-57.2025.8.07.0001). Entretanto, anteriormente a esse evento, a autoridade policial já havia representado pela decretação da prisão preventiva do paciente (Id 245330229 dos autos do processo n.o 0733610-69.2025.8.07.0001), a qual foi deferida em 23 de julho de 2025 e permanecia pendente de cumprimento. Dessa forma, a custódia do paciente decorre da execução de mandado de prisão preventiva regularmente expedido e vigente. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, proferida em 14 de setembro de 2025, ratificou a legalidade da custódia com fundamento no mandado de prisão preventiva e nas provas adicionais obtidas durante a execução da medida (Id 249813163 dos autos do processo n.o 0733610-69.2025.8.07.0001). Confira-se: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de ANDRE CAIO DE SOUSA SANTOS (ID 246721772). No caso em apreço, em que pesem os argumentos expendidos pela Defesa, entendo que os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar permanecem hígidos, não havendo fato novo capaz de alterar o panorama processual. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se devidamente consubstanciados nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apresentação e Apreensão e nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. O periculum libertatis, por sua vez, reside, primordialmente, na necessidade de se garantir a ordem pública, a qual se encontra ameaçada pelo risco concreto de reiteração delitiva. Diferentemente do que alega a Defesa, não se trata de um fato isolado na vida do acusado. Os elementos de informação indicam uma forma de agir que sugere habitualidade e profissionalismo na narcotraficância. Conforme apontado pelo Ministério Público, há indicativos de que o requerente se utilizava de grupos de WhatsApp para comercializar entorpecentes, especificando o tipo da droga ("Colômbia Gold") e vinculando sua chave PIX às negociações. Ademais, a apreensão de mais porções de maconha e haxixe na residência do acusado, após este ter empreendido fuga e dispensado parte do material ilícito, reforça a conclusão de que ele não apenas portava, mas mantinha em depósito substâncias entorpecentes, conduta que denota maior gravidade e dedicação à atividade criminosa. Nesse contexto, a periculosidade do agente não é presumida pela gravidade abstrata do delito de tráfico, mas extraída de elementos concretos dos autos que indicam que, uma vez em liberdade, o requerente encontrará os mesmos estímulos e meios para voltar a delinquir, abalando a ordem e a saúde públicas. As alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos robustos que demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio TJDFT. Ademais, a conduta do acusado no momento da abordagem policial – empreendendo fuga e descartando as substâncias ilícitas – revela seu intento de frustrar a aplicação da lei penal, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar. Por fim, tenho por insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). A forma de agir do requerente, que supostamente se vale de meios virtuais para a prática do crime, demonstra que medidas como o recolhimento domiciliar noturno ou a proibição de se ausentar da comarca seriam ineficazes para impedir a continuidade da atividade delitiva. A prisão, no presente caso, revela-se como a única medida capaz de cessar, neste momento, a sua atuação criminosa e, assim, garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ANDRÉ CAIO DE SOUSA SANTOS, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por entender que permanecem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da medida. (...).” (grifos nossos). Diferentemente do que se sustenta, não se trata de episódio isolado na trajetória do paciente, tampouco a fundamentação da custódia está alicerçada na gravidade abstrata do delito. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, descritos na denúncia oferecida em desfavor do paciente (Id 246253792 dos autos do processo n.o 0733610-69.2025.8.07.0001), evidenciam um padrão de conduta que denota a suposta habitualidade e profissionalismo na narcotraficância, o que, por si só, revela a concreta periculosidade do agente. A investigação demonstrou que, desde 16 de outubro de 2024, o paciente utilizava grupos de WhatsApp, como o denominado “FEIRÃO DAS TRAPAÇAS”, para comercializar, de forma reiterada, substâncias entorpecentes, com anúncios de diferentes tipos de drogas (“COLOMBIA GOLD”, “VERDÃO”, “DRY”) e vinculação de sua chave PIX às transações. Esse modus operandi digital não apenas evidencia dedicação à atividade criminosa, como também revela sofisticação na conduta, afastando a tese de que se trata de ato pontual ou de menor gravidade. A apuração online que culminou no flagrante e na expedição de mandado de busca e apreensão não se baseou em simples capturas de tela de redes sociais, mas decorreu de investigação minuciosa, que resultou na apreensão física de entorpecentes em dois momentos distintos. Tal circunstância afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que invalida condenações fundamentadas exclusivamente em provas digitais desacompanhadas da apreensão de substâncias ilícitas. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente consubstanciados nos elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais e nos autos de apresentação e apreensão. O periculum libertatis, por sua vez, decorre da necessidade de resguardar a ordem pública, ameaçada pelo risco concreto de reiteração delitiva. O paciente, ao ser abordado, foi surpreendido em transação de drogas, empreendeu fuga e dispensou porções do entorpecente, o que, além de reforçar seu envolvimento com o tráfico, revela nítido propósito de frustrar a aplicação da lei penal. Ademais, o cumprimento do mandado de prisão em sua residência resultou na apreensão de novas porções de maconha e haxixe em depósito, reforçando o caráter contínuo de sua atividade criminosa. A conjugação desses elementos concretos demonstra que a periculosidade do agente não decorre da gravidade abstrata do delito, mas é extraída diretamente das circunstâncias do caso, evidenciando que, em liberdade, o paciente provavelmente encontraria os mesmos estímulos e meios para reincidir, comprometendo a ordem e a saúde públicas. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido, reconhecendo que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, sendo insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 15 de julho de 2024, no curso de investigação sobre associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. 2. O agravante foi denunciado nos termos do art. 35, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, e art. 29 do Código Penal. 3. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, imputação desvinculada da denúncia e desproporcionalidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do agravante está fundamentada em elementos concretos e individualizados, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em indícios veementes de participação do réu, ora agravante, em associação criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas, destacando sua atuação no pagamento de valores referentes à aquisição de entorpecentes, conforme dados obtidos de aparelho celular apreendido com integrante do grupo. 6. A gravidade concreta da conduta e a complexidade da organização criminosa justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. 7. A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da prisão preventiva para interromper ou reduzir a atuação de membros de organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ou da ausência de violência ou grave ameaça. 8. A suposta ausência de imputação por organização criminosa não afasta a validade do decreto prisional, pois os fundamentos da decisão referem-se ao contexto da associação para o tráfico com características de atuação estruturada e permanente, justificando a contemporaneidade da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios concretos de participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, especialmente com atuação interestadual. 2. A gravidade das condutas e a estrutura da associação justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, ainda que ausente violência ou grave ameaça. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a insuficiência de providências menos gravosas diante do risco de reiteração delitiva.” (STJ, AgRg no HC n. 1.015.783/AC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, de caráter excepcional, somente se legitima quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo-se demonstração concreta da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando fundamentos genéricos ou abstratos. 2. No caso, além de relatada a apreensão de mais de 20g de cocaína, fracionada em porções típicas da mercancia, acompanhadas de dinheiro o decreto destacou a tentativa de fuga do agravante, bem como o seu histórico criminal, que abarca condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, diversos registros policiais, ações penais, dois inquéritos policiais em curso e dois mandados de prisão, quadro que evidencia a habitualidade delitiva, justificando a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstram habitualidade delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública. 4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração e da insuficiência de medidas alternativas para acautelar o processo e impedir nova prática criminosa. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.024.300/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão cautelar do agravante pelo delito de tráfico de drogas. A defesa alega que os antecedentes do acusado carecem de contemporaneidade e que a reincidência, por si só, não justifica a prisão, pleiteando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a alegada reiteração delitiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na reiteração delitiva do agravante, que possui condenação anterior por roubo e responde a inquérito por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. A quantidade de drogas apreendida, embora não expressiva, associada ao histórico criminal do agravante, justifica a necessidade de garantir a ordem pública. 5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando não garantem a ordem pública diante da reincidência e histórico criminal do acusado." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 202.811/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.02.2025.” (STJ, AgRg no HC n. 994.161/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025. Grifo nosso.) No que tange às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e a residência fixa, tais circunstâncias não têm o condão, por si sós, de justificar a revogação da custódia preventiva quando presentes elementos concretos e robustos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos, justificando a medida para garantir a ordem pública. 3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a fundamentação concreta baseada na quantidade de drogas e na necessidade de resguardar a ordem pública. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a quantidade de drogas e as circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do caso revelam a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos legais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 987.888/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.950/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 981.821/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.146/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.” (STJ, AgRg no HC n. 996.790/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do Agravante, condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, com prisão preventiva decretada e negado o direito de recorrer em liberdade. 2. O Agravante alega constrangimento ilegal, apontando ilegalidade na busca e apreensão realizada e ausência de fundamentação para a prisão preventiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade na busca e apreensão realizada. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva do Agravante está fundamentada em dados concretos, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (406 kg de cocaína), justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A abordagem policial foi precedida de informação de inteligência integrada, não havendo flagrante ilegalidade na busca realizada. 6. Condições pessoais favoráveis do Agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade dos elementos presentes nos autos. 7. A rediscussão da matéria em sede de habeas corpus não é viável, pois não comporta o revolvimento de fatos e provas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública. 2. A busca e apreensão realizada com base em informação de inteligência integrada não configura ilegalidade flagrante. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I; Código de Processo Penal, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 698.042/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2021.” (STJ, AgRg no HC n. 921.735/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025. Grifo nosso.) A prisão preventiva, nesse contexto, não se revela desproporcional, mas sim como a única medida idônea capaz de interromper a atuação criminosa e preservar a ordem pública. A conduta do paciente, que se vale de meios virtuais para a prática delitiva, evidencia que medidas alternativas, como o recolhimento domiciliar noturno ou a proibição de ausentar-se da comarca, seriam ineficazes para impedir a continuidade da atividade criminosa, conforme bem destacado pela autoridade coatora. A custódia processual, portanto, configura-se como a única alternativa apta a resguardar a ordem pública, uma vez que a liberdade do paciente representa risco concreto e atual, e não mera conjectura. Dessa forma, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se constata manifesta ilegalidade no decreto prisional ou na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que afasta, de plano, a presença do fumus boni iuris. Tampouco se verifica o periculum in mora, uma vez que a manutenção da custódia se encontra, por ora, legalmente justificada. Diante do exposto, e sem prejuízo de análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito do writ, indefiro o pedido de liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR